Tribunal: TCU
Processo: 015.877/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial contra responsáveis pela prestação de contas no exercício de 2007, o que implicou julgamento pela não aprovação das contas de recursos oriundos do Fundo Partidário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG) em desfavor da Comissão Provisória Regional do Partido Socialista Brasileiro (PSB/MG), em razão de aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, referente ao exercício de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Wander José Goddard Borges (CPF XXX.066.046-XX) e da Sra. Regina Célia de Sá Magalhães Serafim (CPF XXX.044.568-XX), e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Partidário/Partidos Políticos, atualizadas monetariamente e acrescidas dos encargos legais devidos, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Valor (R$) Data Débito/Crédito 56.853,81 31/12/2007 Débito 2.170,24 13/12/2013 Crédito 2.170,24 28/03/2014 Crédito 2.170,24 21/05/2014 Crédito 2.170,24 21/05/2014 Crédito 2.513,56 08/04/2015 Crédito 1.256,78 03/06/2015 Crédito 1.256,78 16/06/2015 Crédito 1.256,78 07/07/2015 Crédito 1.256,78 04/08/2015 Crédito 1.256,78 05/10/2015 Crédito 1.561,00 12/01/2016 Crédito 1.561,00 12/01/2016 Crédito 1.674,72 08/06/2016 Crédito 1.674,72 08/06/2016 Crédito 1.674,72 08/06/2016 Crédito 1.674,72 08/06/2016 Crédito 1.789,88 24/06/2016 Crédito Valor atualizado até 22/09/2020: R$ 75.887,89 (peça 170) 9.2. aplicar ao Sr. Wander José Goddard Borges (CPF XXX.066.046-XX) e à Sra. Regina Célia de Sá Magalhães Serafim (CPF XXX.044.568-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais e ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE/MG) , nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;